Tribunal: TJSP
Processo: 0008029-43.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos das testemunhas e do policial civil, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante rompimento de obstáculo – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares. Manutenção. Ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos das testemunhas e do policial civil, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante rompimento de obstáculo – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares. Manutenção. Ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Reincidência e confissão espontânea. Compensação – Regime inicial semiaberto – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) preservada. Inércia da acusação – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008029-43.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
LUCIANA APARECIDA ADÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008029-43.2017.8.26.0099 -Voto no 11547
2
Apelação Criminal no 0008029-43.2017.8.26.0099 – Processo digital
2a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista
Apelante: Luciana Aparecida Adão
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Fábio Franco de Camargo
Voto no 11547
FURTO QUALIFICADO
Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos
das testemunhas e do policial civil, tudo em harmonia com o
conjunto probatório
Crime praticado mediante rompimento de
obstáculo Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos patamares.
Manutenção. Ausência de impugnação ministerial (vedada a
reformatio in pejus)
Reincidência e confissão espontânea.
Compensação Regime inicial semiaberto Substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária) preservada. Inércia
da acusação Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
221/226, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Luciana Aparecida Adão como incursa no artigo 155, § 4o, I e IV,
do Código Penal ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto
substituídos por 02 (duas) restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
de 01 (um) salário-mínimo e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo. Custas ex lege.
Inconformada, a ré apelou pugnando a fixação do regime
aberto, ainda que reincidente (fls. 247/250).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 254/255).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 264/266).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008029-43.2017.8.26.0099 -Voto no 11547
3
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Restou comprovado que Luciana Aparecida Adão, no dia
04 de julho de 2017, por volta de 19h30, na rua João Coghetto, no 106, Jardim
Amapola, na cidade e comarca de Bragança Paulista, agindo em concurso
com indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante
rompimento de obstáculo, 01 (um) televisor LG, 01 (um) televisor Samsung e
01 (um) notebook Philips, bens avaliados em R$ 3.589,00 (três mil, quinhentos
e oitenta e nove reais), pertencentes ao ofendido C.A.S..
A materialidade está consubstanciada na portaria (fls.
05/06), boletins de ocorrência (fls. 07/08 e 12/15), fotografia (fl. 09), ofício da
prefeitura de Bragança Paulista (fls. 16/19), auto de avaliação, perícia do local
do crime (fls. 68/73), relatório final (fls. 75/78) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa, tanto que sequer é
questionada pela apelante que, aliás, é confessa. Luciana Aparecida afirmou
ter praticado o crime na companhia de “uma pessoa” que não conhecia. Não
houve rompimento de obstáculo, pois a porta do imóvel já estava aberta. Pulou
o muro que circunda a residência. Vendeu a res furtiva para indivíduos do
bairro, os quais repassaram os objetos a terceiros. Utilizou o dinheiro
proveniente do crime para sustentar seu vício em drogas (mídia digital).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude da
presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente comprovadas

que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para desconsiderá-
la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o tenha efetivamente
praticado.
Mas não é só.
A testemunha Lucas Cazavara Baena disse que policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008029-43.2017.8.26.0099 -Voto no 11547
4
civis compareceram à sua residência em busca dos televisores subtraídos.
Soube “pela vizinhança” que Luciana Aparecida havia furtado uma casa na
região (mídia digital).
João Pedro Lopes, a seu turno, esclareceu que a ré
“deixou” uma das televisões furtadas em um terreno baldio próximo à sua casa.
Luciana Aparecida é dependente química e “todo mundo da vizinhança sabe
que ela é ladra, o que deixar do lado dela, ela rouba” (mídia digital).
Corroborando, o policial civil Rinaldo Bueno Penteado, um
dos responsáveis pelas investigações que culminaram na identificação da ré,
narrou os fatos de forma coesa e segura. Acompanhou a oitiva de algumas
testemunhas e apurou que um dos televisores furtados havia sido levado para
a residência da testemunha Lucas. Em buscas pelo imóvel, nada de ilícito foi
apreendido (mídia digital).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual, federal ou municipal por si só, não
invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e
se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em
que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de
imparcialidade
dos
agentes.
(AgRg
no
REsp
no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
As qualificadoras do concurso de pessoas e do
rompimento de obstáculo ficaram suficientemente demonstradas pela prova
oral e a segunda, ainda, pela perícia de fls. 68/73.
Com efeito, o perito judicial asseverou, litteris:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008029-43.2017.8.26.0099 -Voto no 11547
5
(...) Trata-se de um imóvel residencial, de pavimento duplo,
localizado a Rua João Coghetto, no 106, Jd. Amapola
Bragança Paulista/SP, isolado de vizinhos por ambos os
lados, recuado do alinhamento e acima do nível da via
pública, guarnecido por muro de alvenaria, interrompido
por porta de madeira, de folha simples, dotada de ferrolho
e cadeado, conforme anexo fotográfico no 01. Mostrou
interesse à perícia, a porta de madeira, com caixilhos
envidraçados, de folha dupla, localizadas no terço médio
do
pavimento
inferior
do
imóvel,
apresentando
amolgamento no terço inferior da fechadura, à guisa de
esforço muscular, orientado de fora para dentro, conforme
anexos fotográficos no 02 e 03 (...).
Assim, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal da apelante pelo crime do artigo 155, §
4o, I e IV, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases, a despeito da presença de duas qualificadoras,
restaram assentadas nos patamares de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa, o que se mantém por ausência de impugnação ministerial (vedada
a reformatio in pejus).
Na segunda etapa, adequadamente compensadas a
agravante da reincidência (cf. certidão de fls. 98/100
processo no
0000694-51.2009.8.26.0099) com a atenuante da confissão espontânea, as
sanções permaneceram inalteradas.
Destarte, à mingua de outras modificadoras, as penas
resultaram definitivas em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo.
O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008029-43.2017.8.26.0099 -Voto no 11547
6
termos da Súmula no 269 do STJ a recidiva desautoriza o estabelecimento
de regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código
Penal).
A título de exemplo:
(...) 4. Nos termos do enunciado n. 269 da Súmula desta
Corte, é admissível a fixação do regime prisional
semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou
inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias
judiciais, entendimento aplicável ao caso dos autos. (...)
(STJ HC no 540.317/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da
Fonseca, Quinta Turma, J. 05.03.2020, DJe 23.03.2020).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Por fim, em razão da inércia da acusação, preserva-se a
substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
de 01 (um) salário mínimo.
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator